Tribunal: TJDFT
Processo: 0721794-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Devedora. Intimação para pagamento. Recolhimento do débito reconhecido e formulação de impugnação denunciando excesso quanto à parte da obrigação tornada controversa. Multa e honorários advocatícios (CPC, art. 523, §1o). Incidência ponderada. Agregação ao débito tornado controverso. Depósito do valor incontroverso para fins de pagamento, não de caução ou garantia, porquanto dispensável. Incidência dos acessórios sobre o débito controvertido não alcançado pelo recolhido. Legitimidade. Incidência sobre a parte realizada. Inviabiliadde. Contrarrazões. Preliminar de preclusão. Inocorrência. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinara, para fins de apuração do débito exequendo pela Contadoria Judicial, a agregação da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1o, do estatuto processual sobre o valor integral da condenação, sob o fundamento de que, regularmente intimada, não solvera a executada espontaneamente a obrigação, tendo em vista que o depósito que realizara não visara ao pagamento, mas consumara-se apenas para fins de garantia do juízo em relação ao débito incontroverso, reforçando, no julgamento dos aclaratórios, que não se cuidara de pagamento voluntário.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da existência de preclusão recobrindo a questão submetida a reexame, e, ultrapassada essa arguição, da coexistência de estofo legal apto a legitimar a incidência dos acessórios previstos no art. 523, §1o, do estatuto processual sobre a integralidade do débito exequendo, seja sobre a parcela tornada controversa ou sobre a parcela incontroversa objeto de recolhimento e já realizada, a despeito de a executada ter efetivado depósito do valor integral do débito, oferecendo, no prazo legal, impugnação ao cumprimento de sentença debatendo apenas parcela da obrigação, que recolhera, inclusive, de forma destacada.
III. Razões de decidir
3. Conquanto alinhada decisão antecedente dispondo sobre a natureza do recolhimento promovido pela obrigada no pertinente à parcela do débito que controvertera, não reconhecendo sua subsistência, a resolução não implica efeito preclusivo sobre a subsequente decisão que, a despeito de realizada a parcela incontroversa da obrigação, determina a incidência dos honorários pertinentes à fase executiva e da multa prescrita pelo §1o do artigo 523 do CPC sobre a íntegra do débito exequendo, inclusive porque essa derradeira solução não se alinha à primeira havida.
4. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial e ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à fase executiva (CPC, art. 523, §1o), não ilidindo a incidência da sanção e do acessório a subsistência de depósito judicial que tivera finalidade de garantia do juízo e elisão da mora, à medida em que o aviamento do incidente afasta a subsistência de pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples existência de garantia.
5. Somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado e sem ressalva, ainda que no tocante a parcela reconhecida, liberando o obrigado e viabilizando a movimentação do recolhido, o alforria da sanção que, resistindo ao adimplemento da obrigação retratada no título judicial, o afetará, porquanto depósito ou oferecimento de garantia para fins de garantia do juízo e prevenção dos efeitos da mora não encerra quitação nem pode ser assimilado como pagamento voluntário, inclusive porque, aviada impugnação pelo executado, a movimentação do aferido pelo credor ficara sujeita a condição, tornando sua plena fruição controversa (CPC, art. 523, §1o).
6. Recolhido o equivalente ao débito reconhecido e tornado incontroverso por parte do obrigado sem nenhuma ressalva, o aviamento de impugnação denunciando excesso de execução resulta, ao ser resolvido, e, na hipótese de refutado o incidente, em sua sujeição ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios pertinentes à fase executiva cuja base de incidência, contudo, é somente o débito tornado controvertido, porquanto, realizado o recolhimento do reconhecido, encerra natureza de pagamento, não de garantia ou caução, porquanto dispensáveis para fins de formulação do incidente, e a sucumbência do executado, nessa situação, ficara adstrita ao excesso que reputara ocorrente e não fora assimilado.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.